Tribunal: CARF
Processo: 19515.001707/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001707/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PREPARAR
FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS, DE ACORDO COM OS
PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO INSS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
serviço da empresa, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente auto-de-infração - AI
DEBCAD 37.287.637-4 (fls. 2 e ss), em decorrência de a empresa ter deixado de preparar
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas aos taxistas autônomos
associados (contribuintes individuais) a seu serviço, nas competências de 01/2007 a 10/2007,
conforme previsto na Lei 8.212/91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001707/2010-41
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001707/2010-41

Informou a fiscalização que os valores devidos foram apurados através dos
recibos de repasse, e os cálculos da contribuição dos segurados estão nas planilhas anexadas aos
autos.
Apesar de impugnada (fls. 195/208) pela contribuinte, a exigência foi mantida no
julgamento de primeiro grau (fls. 287/298), no qual foi exarado acórdão teve a ementa
parcialmente transcrita a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo RFB, constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARGUIÇÃO
DE
CONFISCO
E
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e cobrada em
virtude de determinação legal.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende o princípio da capacidade
contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada cm legislação vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado.
A multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa de
mora que acompanha o crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação
principal, se admitindo sua coexistência, tendo estas fatos geradores distintos.
A multa de mora no Auto de Infração de obrigação principal (AI-OP) é aplicada em
virtude da constatação da falta de recolhimento das contribuições devidas na época
própria, enquanto que a multa neste Auto de Infração de obrigação acessória (AI-OA) é
aplicada como penalidade por infração relativa à falta de preparação, pela empresa, das
folhas de pagamentos das remunerações de todos os segurados a seu serviço.
O recurso voluntário foi interposto em 04/04/2011 (fls. 308 e ss), sendo nele
aduzido, em síntese, que inexistente a obrigação principal, estava desobrigada a preparar as
folhas de pagamento em questão, já que os taxistas não lhe prestaram qualquer serviço, mas sim
a terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Observe-se que a peça recursal cinge-se a afirmar inexistirem os vínculos de
tomador de serviços entre a empresa e os taxistas autônomos, que conforme a fiscalização, lhe
prestaram serviços sendo assim contribuintes individuais.
E, inexistindo tal vínculo, consequentemente não se verifica o descumprimento da
obrigação de incluí-los na sua folha de pagamento, então, inexistiria respaldo para a multa
aplicada.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001707/2010-41

Ocorre os autos relativos às obrigações principais já foram julgados nesta
instância recursal administrativa, como ver-se-á na sequência.
O DEBCAD 37.287.390-0 (parte dos segurados), veiculado no processo
19515.001704/2010-16, já foi julgado pelo CARF no acórdão 2402-002.810 (j. 20/06/2012), em
decisão que negou provimento ao recurso da epigrafada, e que teve a seguinte ementa:
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE CARACTERIZADA COMO
EMPRESA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CARÁTER COMERCIAL.
TAXISTAS
ASSOCIADOS
CONSIDERADOS
COMO
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. Tendo em vista que o relatório fiscal da infração
aponta detidamente todos os motivos que ensejaram as conclusões de que a recorrente
não detinha o caráter de entidade sem fins lucrativos, atuando, verdadeiramente, como
empresa comercial, angariando clientes e creditando aos seus associados, taxistas,
mensalmente, valores de remuneração pela prestação de serviços na qualidade de
autônomos, é de ser mantido o lançamento das contribuições previdenciárias.
Já o DEBCAD 37.287.638-2 (parte patronal), veiculado no processo
19515.001703/2010-63, foi apreciado pelo CARF na presente sessão de julgamento, em decisão
que também negou provimento a ora recorrente, de acordo com o acórdão assim ementado:
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS.
Deve a empresa tomadora de serviços, ainda que organizada sob a forma de
associação, recolher a contribuição previdenciárias sobre a remuneração paga a
transportadores autônomos.
Assim, neste grau recursal do CARF, resta assentado serem procedentes as
autuações relativas às obrigações principais, e considerado que, efetivamente, deveria ter a
recorrente recolhido as contribuições relativas aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, taxistas autônomos, e, em decorrência, preparar sua folha de pagamento constando os
dados referentes a tal relação fática/jurídica, o que não se verificou.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital